Tribunal: STF
Processo: ARE 1499743
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. VENDAS REALIZADAS ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXIGIBILIDADE DE PIS E COFINS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL. VENDAS REALIZADAS ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 40 DO ADCT. DECRETO-LEI Nº 288/67. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus à exportação, para efeitos fiscais, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, § 2º, I, CF/88 e de acordo com o entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, conclusão da leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo combater as desigualdades sócio-regionais (art. 1º do Decreto Lei nº 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional. 



    3. Em face da aplicação do princípio constitucional da isonomia, a extensão do benefício concedido às pessoas físicas não implica ofensa ao art. 150, § 6º da CF, ao art. 111 do CTN ou ao art. 176 e 177 do CTN. Portanto, a isenção concedida no art. 2º, § 1º da Lei nº 10.996/2004 e no art. 5º-A da Lei nº 10.637/2202, modificado pela Lei nº 10.865/2004, deve alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus. 



    4. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. 



    5. Acerca da compensação dos valores indevidamente recolhidos, deve-se observar o disposto no art. 74, da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002: ‘O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão’. 



    6. Devem ser excetuados, no entanto, os débitos das contribuições previstas nos arts. 2º e 3º, da Lei nº 11.457/2007, nos termos do contido no art. 26-A dessa mesma lei, com redação dada pela Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018. 



    7. No que toca à prescrição, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011). 



    8. A compensação, em arremate, deverá ser realizada de acordo com a lei vigente na data do encontro de contas. 



    9. Por fim, a compensação é vedada antes do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN) e os juros não são capitalizáveis (art. 167, parágrafo único, CTN). 



    10. Sentença mantida. 



    11. Apelação e remessa necessária desprovidas” (fls. 11-12, e-doc. 11). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. 



    1. Para a oposição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, deve ser observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja a de esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão do julgado embargado, ou corrigir erro material, quando da apreciação, pelo órgão julgador, da(s) matéria(s) objeto da controvérsia jurídica. 



    2. Na espécie, não se obteve demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mormente quando se constata que o voto condutor do acórdão embargado analisou as questões que, ao menos na ótica do órgão julgador, se apresentaram como as necessárias para o deslinde da matéria em análise. 



    3. Os embargos de declaração não se apresentam como o instrumento jurídico adequado à rediscussão dos fundamentos do julgado, sobretudo quando se verifica que não se constituem eles no meio processual apto a se alcançar, fora das suas estritas hipóteses de cabimento, a reforma do acórdão embargado. 



    4. Não há que se falar, assim, na ocorrência, in casu, de hipótese hábil a justificar a acolhida destes embargos de declaração. 



    5 Embargos de declaração rejeitados” (fl. 3, e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Assevera que, “para a concessão da isenção, utilizou-se como argumento o quanto decidido pelo STF no Tema 207 – RG RE nº 598.468/SC. Todavia, não se enquadra ao caso dos autos[, pois] a hipótese do postulante não é de imunidade tributária” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Argumenta que “sob nenhum aspecto a autora faz jus aos benefícios previstos no art. 4º do Decreto-Lei nº 288/67, porquanto como optante do Simples Nacional (regra inclusive imposta pela CF/88) não poderá ser beneficiário de outros regimes de benefícios fiscais, uma vez que a arrecadação dos tributos, no Simples contemplados, é unificada” (fl. 13, e-doc. 19).



    Pede “que a matéria constitucional suscitada nos autos seja considerada pré-questionada, admitindo-se o presente recurso extraordinário e dando-lhe integral provimento” (fl. 14, e-doc. 19).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela natureza infraconstitucional da discussão (e-doc. 22).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “os julgados adotados pela decisão agravada como demonstrativos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a matéria discutida no recurso extraordinário é de natureza infraconstitucional, não se aplicam ao presente caso concreto. Isso, porque não se discute a questão da isenção do PIS e da COFINS sobre a receita da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus. O que se questiona é a extensão dessa isenção às empresas optantes do Simples Nacional” (fls. 2-3, e-doc. 25).



    Pede “que o eg. Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente agravo, a fim de conhecer, desde já, do recurso extraordinário, dando-lhe provimento” (fl. 4, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus à exportação, para efeitos fiscais, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, § 2º, I, CF/88 e de acordo com o entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (...)



    Faz-se necessário destacar, para tanto, data venia, que o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, conclusão da leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo combater as desigualdades sócio-regionais (art. 1º do Decreto Lei nº 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional.



    Além do mais, em face da aplicação do princípio constitucional da isonomia, a extensão do benefício concedido às pessoas físicas não implica ofensa ao art. 150, § 6º da CF, ao art. 111 do CTN ou ao art. 176 e 177 do CTN. 



    Portanto, a isenção concedida no art. 2º, § 1º da Lei nº 10.996/2004 e no art. 5º-A da Lei nº 10.637/2202, modificado pela Lei nº 10.865/2004, deve alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus.



    Merecem realce, a propósito, os julgamentos realizados pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide o PIS e a COFINS em tais operações” (fls. 3-5, e-doc. 11).



    8. No recurso, a agravante alega que, “para a concessão da isenção, utilizou-se como argumento o quanto decidido pelo STF no Tema 207 – RG RE nº 598.468/SC. Todavia, não se enquadra ao caso dos autos[, pois] a hipótese do postulante não é de imunidade tributária” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Esse argumento não consta do acórdão do Tribunal de origem, que dirimiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confirma-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao FUNBEN. Ressarcimento. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.490.848-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.358.819-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    9. A apreciação do pleito recursal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 288/1967, Código Tributário Nacional e Leis ns. 10.996/2004, 10.637/2022 e 10.865/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. SIMPLES nacional. Zona franca de manaus. Exigibilidade de PIS e COFINS. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de fundamentação da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS NACIONAIS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. LEI LOCAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n.  1.424.032-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA MERCADORIAS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 957.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora